Tribunal: TJDFT
Processo: 0005690-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes de trânsito, a pena acessória deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
2. Recurso conhecido e provido.